Tribunal: TJDFT
Processo: 0722668-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. NATUREZA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. POLIGONAIS DO DISTRITO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 958/2019. CIRCUNSCRIÇÕES. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. RESOLUÇÃO TJDFT 4/2008. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. VALIDADE.
1. Tratando-se de competência territorial e, portanto, relativa, não poderá o magistrado espontaneamente decliná-la, como orienta o enunciado 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2. Embora a alteração das poligonais do Distrito Federal empreendida pela Lei Complementar Distrital 958/2019, não interfira na competência jurisdicional estabelecida pela Lei 11.697/2008, que trata da Organização Judiciária do DF e dos Territórios, houve manifestação expressa desta egrégia Corte por meio da Resolução n. 4/2008, para fixar que a região administrativa do Jardim Botânico, onde se encontra inserido o Altiplano Leste, integra a Circunscrição Judiciária de Brasília.
3. Segundo dispõe o artigo 781, inciso I, do CPC, a execução de título extrajudicial poderá ser processada perante o foro de eleição constante do título.
4. Conflito negativo de competência julgado procedente. Declarado competente o Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.